Tribunal: TJDFT
Processo: 0704401-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704401-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ERNESTO ROCHA TORRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (id 32632236) que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação, mantendo as constrições na conta bancária e no imóvel litigioso, e determinou o prosseguimento do feito quanto ao cumprimento da multa. Alega que a multa é inexigível e carente de certeza e liquidez, bem como estranha ao cumprimento de sentença, pois o pedido a ela relativa foi formulado antes do término do prazo de 180 dias, concedido na sentença para aprovação do projeto de adequação, e não se fez acompanhar dos cálculos respectivos. Assevera jamais ter sido intimado para pagar as astreinte, que não podem incidir nos períodos de suspensão do processo, requerida pelo DF justamente para análise do projeto, bem como por ser excessivamente superior – R$ 6.229.053,50 – ao valor venal do imóvel (R$ 394.259,95). Afirma que a Lei-DF 6.657/20, a ADPF 828, e a Lei Federal 14.216/21 proíbem indiretamente demolições durante a pandemia, cabendo sua intimação somente após o período de suspensão. Argumenta que o bloqueio pelo Sisbajud recaiu sobre seus proventos de aposentadoria vale dizer, verba impenhorável. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. A restrição à retomada de imóveis durante a pandemia não alcança, em princípio, a demolição de obras irregulares, como no caso. Por outro lado, há indícios de que o valor bloqueado na conta do agravante no Banco do Brasil (id 32633372, p. 2) corresponde a proventos de aposentadoria, considerando que a conta é a que consta do contracheque (id 101156973 – autos principais). Além disso, a cobrança da multa, embora amparada pelo título judicial, hoje equivale, segundo os cálculos do MPDFT ((id 32632247 – p. 10) a R$ 6.229.053,50, vale dizer, em torno de 15 vezes superior ao valor venal do imóvel – R$ 394.259,95 (id32633369) –, o que, em princípio, distancia-se do caráter da multa cominatória. 3. Defiro parcialmente a liminar pleiteada para obstar a liberação do valor bloqueado na conta do agravante no Banco do Brasil (R$ 1.756,59), bem como que outros nela sejam efetuados, até o julgamento do recurso. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator